Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão, uma vez que não conheceu do recurso e mesmo assim impôs o pagamento de honorários de sucumbência. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No caso, o recorrente saiu vencido no recurso, ainda que não se tenha adentrado ao mérito, pois acolhida a preliminar de deserção arguida em contrarrazões, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência que legitimasse a concessão da gratuidade de justiça ou mesmo de recolhimento das custas processuais e do preparo. Não há, assim, qualquer contradição a ser sanada.

IV. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.